Tribunal: TJPA
Processo: 0815419-55.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815419-55.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALEXE FRANCO DUARTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE LIMOEIRO DO AJURU-PA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. COLISÃO ENTRE EMBARCAÇÕES EM AMBIENTE FLUVIAL. DÚVIDAS QUANTO AO DOLO HOMICIDA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORÂNEA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS CAUTELARES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, e art. 147, ambos do Código Penal, em razão de colisão entre embarcação por ele conduzida e embarcação ocupada por policiais militares durante diligência fluvial. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. A defesa requereu a nulidade ou revogação da custódia cautelar, sustentando ausência dos requisitos da prisão preventiva e insuficiência dos elementos indicativos de dolo homicida, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos informativos reunidos na fase investigatória demonstram, de forma suficiente, a presença de indícios consistentes de tentativa dolosa de homicídio aptos a justificar a prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a custódia cautelar permanece necessária e proporcional diante das circunstâncias pessoais do investigado e do estágio atual das investigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os fatos ocorreram em período noturno e em ambiente exclusivamente fluvial, circunstâncias que reduzem as condições de percepção visual e recomendam cautela na aferição da intencionalidade da conduta atribuída ao paciente.

A investigação não esclarece de forma segura as condições de identificação da embarcação ocupada pelos policiais militares, especialmente diante da alegação de ausência de caracterização ostensiva da embarcação.

Os elementos informativos não demonstram de maneira inequívoca que o paciente tinha plena ciência de estar diante de agentes públicos em diligência nem que direcionou deliberadamente sua embarcação com o propósito de atingir ou matar os ocupantes da outra embarcação.

Persistem incertezas relevantes acerca da dinâmica dos fatos e do elemento subjetivo da conduta, especialmente quanto à existência de dolo homicida, questão que demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Os elementos atualmente produzidos justificam a continuidade das investigações, mas não apresentam robustez suficiente para sustentar a manutenção da prisão preventiva fundada em suposta tentativa dolosa de homicídio contra agentes de segurança pública.

As manifestações do Ministério Público de primeiro grau e da Procuradoria de Justiça pela revogação da prisão preventiva reforçam a inexistência, no momento processual, de demonstração suficiente dos requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar
.

As condições pessoais do paciente, que possui 62 anos de idade, exerce atividade lícita, possui residência fixa e não apresenta antecedentes capazes de evidenciar risco concreto de reiteração delitiva, são circunstâncias que reforçam a suficiência de medidas cautelares menos gravosas.

A prisão preventiva não se mostra necessária nem proporcional ao atual estágio das investigações, sendo adequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da legislação processual penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva exige demonstração concreta e suficientemente robusta dos indícios que sustentam a imputação e dos requisitos cautelares previstos em lei.

Dúvidas relevantes acerca da dinâmica dos fatos e da existência de dolo homicida enfraquecem a fundamentação da prisão preventiva baseada em tentativa de homicídio.

A ausência de elementos concretos indicativos de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

As condições pessoais favoráveis do investigado, associadas à fragilidade dos elementos cautelares, reforçam a adequação de medidas menos gravosas que a prisão.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, VII; art. 14, II; art. 147. Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, e 319
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária Presencial, por unanimidade de votos, em
conhecer e CONCEDER PARCIALMENTE a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WILLIANS WANZELER SALDANHA em favor de ALEXE FRANCO DUARTE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, nos autos do Inquérito Policial nº 0800324-15.2026.8.14.0087.

Extrai-se dos autos que o paciente, pescador artesanal de 62 anos de idade, foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 147 do mesmo diploma legal, em razão de fatos ocorridos na entrada do Rio Limoeiro, no Município de Limoeiro do Ajuru/PA. Segundo a narrativa constante do procedimento policial, o paciente teria conduzido sua embarcação em direção à embarcação ocupada por policiais militares, ocasionando colisão e expondo os ocupantes a risco concreto de lesões graves ou morte.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a autoridade policial representou pela conversão da custódia em prisão preventiva. Realizada audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

Na presente impetração, a defesa sustenta
a nulidade da prisão preventiva
, ao argumento de que a medida teria sido decretada de ofício pelo magistrado, apesar de o Ministério Público ter se manifestado pela concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Alega, ainda, a
ilegalidade da prisão em flagrante
, afirmando que o paciente teria sofrido agressões físicas durante a captura por agentes policiais, circunstância que justificaria o relaxamento da custódia.

No mérito,
sustenta que os fatos decorreram de mero acidente náutico
ocorrido em período noturno e em condições de baixa visibilidade, inexistindo elementos que demonstrem a intenção de atingir os policiais. Defende, também,
a ausência dos requisitos da prisão preventiva
, destacando que o paciente é idoso, primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita.

Subsidiariamente,
requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária
, em razão de enfermidades ortopédicas crônicas que demandariam acompanhamento médico contínuo.

Ao final, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou concessão de prisão domiciliar humanitária.

A liminar foi indeferida por não se vislumbrar, em juízo de cognição sumária, ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da medida de urgência postulada.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a legalidade da decisão impugnada e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, destacando a existência de representação da autoridade policial, a gravidade concreta dos fatos investigados, a notícia de ameaças anteriormente dirigidas a uma das vítimas e o risco de interferência na instrução criminal, em razão da proximidade existente entre investigado, vítimas e testemunhas na comunidade ribeirinha onde ocorreram os fatos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da ordem e, no mérito, pela sua concessão, entendendo não estarem suficientemente demonstrados, neste momento processual, os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, reputando adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta presencial.

VOTO

I.

DA ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o
CONHEÇO
.

II.

MÉRITO

Insurge-se a impetração contra a decisão proferida nos autos do Inquérito Policial n. 0800324-15.2026.8.14.0087, que homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, e art. 147, ambos do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentando que os elementos atualmente constantes do inquérito policial não demonstram, de forma segura, a existência de dolo homicida, especialmente diante das circunstâncias em que ocorreu a colisão entre as embarcações, da baixa visibilidade no momento dos fatos, da ausência de identificação inequívoca da embarcação ocupada pelos policiais militares e das dúvidas ainda existentes quanto à dinâmica da abordagem fluvial.

Da análise dos autos, verifico que a ordem merece ser parcialmente concedida.

Conforme se extrai dos elementos informativos coligidos até o momento, os fatos tiveram origem em notícia de que o paciente e seu filho teriam se envolvido em desavença com Edson Oliveira Paixão, ocasião em que teriam sido proferidas ameaças, supostamente com a presença de arma. Em razão disso, policiais militares passaram a realizar diligências na região fluvial de Limoeiro do Ajuru, com o objetivo de localizar os envolvidos.

Segundo a versão apresentada pelos agentes públicos, durante o deslocamento pela Baía de Marapata, teria sido iniciada perseguição fluvial à embarcação conduzida pelo paciente, oportunidade em que este teria direcionado deliberadamente sua embarcação do tipo “rabeta” contra a embarcação utilizada pela guarnição policial, provocando a colisão e ocasionando lesões nos ocupantes.

Todavia, a análise detida dos elementos produzidos na fase inquisitorial evidencia que a dinâmica dos fatos ainda não se encontra suficientemente esclarecida, especialmente no que diz respeito ao elemento subjetivo atribuído ao paciente.

Com efeito, os fatos ocorreram durante o período noturno, em ambiente exclusivamente fluvial, circunstância que, por si só, reduz as condições de percepção visual dos envolvidos e recomenda maior cautela na conclusão acerca da intencionalidade da conduta.

Além disso, a investigação ainda não esclareceu, de forma segura, as condições em que a embarcação ocupada pelos policiais militares poderia ser identificada pelos demais navegantes presentes no local, especialmente considerando a alegação defensiva de que não se tratava de embarcação oficial ostensivamente caracterizada.

Também não se verifica, até o presente estágio investigatório, demonstração inequívoca de que o paciente, no momento da aproximação e da colisão, tivesse plena ciência de estar diante de agentes públicos em diligência, tampouco de que tenha efetivamente direcionado sua embarcação com o propósito deliberado de atingir ou ceifar a vida dos ocupantes da outra embarcação.

Registre-se, ainda, que a própria narrativa inicial acerca da existência de arma no contexto anterior aos fatos não se mostra, neste momento, suficientemente esclarecida, havendo incerteza quanto à efetiva presença de armamento na embarcação ou à sua utilização em circunstância apta a reforçar o juízo cautelar de periculosidade concreta, conforme comprovante do Sistema Nacional de Gestão de Bens - SNGB.

Nesse cenário, a controvérsia central do caso não reside propriamente na ocorrência da colisão entre as embarcações, mas sim na intenção atribuída ao paciente no momento da manobra que culminou no evento.

E justamente sobre esse ponto subsistem dúvidas relevantes.

Os elementos informativos atualmente reunidos permitem, em tese, justificar a continuidade da investigação, mas não apresentam, por ora, a robustez necessária para sustentar a prisão preventiva com fundamento em suposta tentativa dolosa de homicídio contra agentes de segurança pública.

Não se está, por evidente, afastando a possibilidade de futura responsabilização criminal do paciente, tampouco antecipando juízo definitivo acerca da tipificação dos fatos. A definição acerca da existência de dolo, culpa ou eventual acidente náutico demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus e deverá ser realizada pelo juízo natural da causa.

Todavia, para fins estritamente cautelares, entendo que as dúvidas objetivamente verificáveis nos próprios elementos informativos atualmente disponíveis enfraquecem a consistência dos indícios utilizados para justificar a manutenção da medida extrema.

A esse respeito, merece especial relevo o fato de que o Ministério Público, em audiência de custódia, manifestou-se favoravelmente à concessão da liberdade provisória, compreendendo que as circunstâncias até então conhecidas não recomendavam a imposição da prisão preventiva, mas sim a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Some-se a isso o fato de que o paciente possui 62 anos de idade, exerce atividade lícita como pescador artesanal, possui residência fixa e não ostenta antecedentes criminais aptos a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva, circunstâncias que reforçam a suficiência de medidas cautelares menos gravosas.

Nesse contexto, verifico que a prisão preventiva não se mostra necessária nem proporcional ao atual estágio das investigações, sobretudo porque a principal premissa utilizada para justificar a medida cautelar extrema, a existência de tentativa dolosa de homicídio contra agentes públicos, ainda se encontra cercada por circunstâncias fáticas relevantes que demandam melhor esclarecimento.

Dessa forma, em consonância com a manifestação ministerial e à luz dos arts. 282, §6º, e 319 do Código de Processo Penal, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de ALEXE FRANCO DUARTE, determinando a imediata expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da imposição, pelo Juízo de origem, das medidas cautelares diversas da prisão que entender adequadas e suficientes ao caso concreto.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 07/07/2026